Tribunal: TJES
Processo: 5010557-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010557-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA GABRIELA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010557-80.2025.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA E RITA GABRIELA DA SILVA

RECDO.: MUNICIPIO DE VILA VELHA E RITA GABRIELA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 18573980) interposto pela municipalidade. Recurso inominado (Id 18573976) interposto pela parte autora. Ambas apresentaram contrarrazões (ID 18573981 e 18574584), sendo todos representados por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

Assim, conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Sra. Rita Gabriela da Silva, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente na inicial.

Quanto ao pedido de suspensão, a princípio, entendo que embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral do tema 1218, não houve determinação expressa de suspensão automática das demandas que versam sobre o assunto, razão pela qual rejeito o pedido de sobrestamento.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. MAGISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE 25 HORAS. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO PARA TODA A CARREIRA (TEMA 911 STJ). DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS NOS PERÍODOS EM QUE O VENCIMENTO BASE FOI INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a municipalidade ao pagamento do piso salarial nacional à autora nos meses de abril e julho de 2021, janeiro, fevereiro e maio de 2022, fevereiro, março e maio de 2023 e outubro de 2024.

A autora alega que o Município de Vila Velha vem pagando seus vencimentos em valor inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), requerendo o enquadramento salarial correto e o pagamento das diferenças retroativas de 2021 a 2024.

A Municipalidade sustenta a regularidade do pagamento, considerando a carga horária de 25horas semanais.

A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a fixação do piso em relação ao vencimento base.

O município réu sustentou a regularidade do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: (i) se o Piso Salarial Nacional do Magistério deve ser observado como vencimento básico inicial da carreira, sem a inclusão de vantagens pecuniárias; (ii) se a tabela de escalonamento vertical (níveis) e horizontal (referências) do Município de Vila Velha deve ser recalculada integralmente com base no novo parâmetro do piso inicial; (iii) se a Municipalidade observa o valor fixado como piso nacional, considerando a carga horária de 25 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Piso salarial e Lei nº 11.738/2008: a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, vedada a fixação em patamar inferior pelos entes federados (art. 2º, §1º), garantida a atualização anual (art. 5º) e proporcional à jornada de trabalho (art. 2º, §3º).

Inexistência de reflexo automático na carreira (Tema 911 STJ): o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a lei do piso assegura o vencimento inicial, mas não impõe uma incidência automática em todos os níveis da carreira (efeito cascata) ou reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, a menos que haja previsão na legislação local específica. No Município de Vila Velha, a matéria é regida pelas Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022.

Caso concreto: compulsando os autos, especialmente as fichas financeiras (ID 18573966), verifica-se que o vencimento básico da autora, para a jornada de 25 horas, foi em sua maioria, superior ao piso nacional proporcional, ficando abaixo somente em: abril e julho de 2021, janeiro, fevereiro e maio de 2022, bem como fevereiro, março maio de 2023 e outubro de 2024. Não merecendo reforma a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente RITA GABRIELA DA SILVA ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, mas suspenso a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Com relação ao Município de Vila Velha, sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)